Tribunal: TJSP
Processo: 1000620-56.2018.8.26.0101
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Acórdão que não se ressente dos defeitos previstos no art. 1.022 do novo CPC – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000900119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000620-56.2018.8.26.0101/50001, da Comarca de Caçapava, em que é embargante
CLAYTON JOSE DOS SANTOS, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1000620-56.2018.8.26.0101/50001 -Voto no 37.390c
2
VOTO No: 37.390c
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1000620-56.2018.8.26.0101/50001
COMARCA: CAÇAPAVA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. RODRIGO VALÉRIO SBRUZZI
EMBARGANTE: CLAYTON JOSÉ DOS SANTOS
EMBARGADO: INSS
RECURSO
Embargos de declaração
Acórdão que
não se ressente dos defeitos previstos no art. 1.022 do
novo CPC Embargos declaratórios rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor, sob
o fundamento de que o acórdão padece de contradição. Sustenta que, após a
vigência do novo CPC, o percentual dos honorários advocatícios a ser definido na
fase de conhecimento deve incidir sobre o valor da condenação ou do proveito
econômico obtido, defendendo a inaplicabilidade da Súmula no 111 do STJ.
É o relatório.
Não se verifica a presença de nenhum dos defeitos previstos
no art. 1.022 do novo CPC.
Ainda que o ora embargante discorde do julgamento, a turma
julgadora houve por bem manter a decisão que fixou a verba honorária no
percentual mínimo sobre o valor da condenação até a data da sentença,
atentando-se para as faixas de base de cálculo (art. 85, § 3o, do novo CPC).
Observou-se, a propósito que “diante do disposto no art. 85,
§ 4o, inciso II, do novo CPC, o percentual dos honorários advocatícios deverá ser
definido pelo juízo de origem na fase de liquidação, mantida a base de incidência
estabelecida na sentença, na medida em que prevalece o critério de que trata a
Súmula no 111 do STJ” (fls. 329).
Na verdade, os presentes embargos têm caráter infringente,
não se prestando ao reexame da questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1000620-56.2018.8.26.0101/50001 -Voto no 37.390c
3
Anote-se, ainda, que a contradição que autoriza o uso de
embargos de declaração é a que se verifica entre proposições do próprio
acórdão, nada tendo a ver com o não acolhimento ou rejeição das razões
aduzidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital